Tribunal: STF
Processo: Rcl 76763
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, originariamente, de medida de Suspensão de Liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato do Tribunal de Justiça do mesmo estado, sob a alegação de violação ao disposto no RE 1.235.340/SC (Tema 1.068) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    O Presidente deste STF, Ministro ROBERTO BARROSO, determinou a autuação do pedido como Reclamação, nos termos seguintes: 



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) para impugnar decisão em que Desembargador do Tribunal de Justiça daquele Estado não autorizou a execução provisória da pena por condenado pelo Tribunal do Júri a 28 (vinte e oito) anos de prisão. Alega-se o descumprimento da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068 da repercussão geral).



    2. Como se vê, não é o caso de suspensão de liminar. Autue-se como reclamação e distribua-se para exame do cabimento e do mérito, se for o caso. 



    Na petição inicial, o Ministério Público estadual apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    Réu condenado a 28 anos de prisão por dois delitos de homicídio qualificado e tentativa de destruição de cadáver. 



    [...] a autoridade judicial revoga, de ofício, a decisão anterior [que autorizou a execução provisória da pena], com base no argumento de que a sessão de julgamento do júri ocorreu antes da edição da Lei n. 13.964/2019. 



    [...]



    Não resta dúvida, outrossim, acerca da competência desta eg. Suprema Corte, notadamente diante do manifesto e claro descumprimento de dispositivos constitucionais (SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI), especialmente considerando que a questão controvertida foi julgada recentemente pela Corte em sede de REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1068). 



    Requer, ao final, a procedência do pedido, “autorizando-se a execução provisória da pena a que foi condenado o acusado Mauro Sérgio Lopes”. 



    Em petição superveniente, o MPRS reitera o pedido inicial, destacando que: 



    a Corte Estadual julgou o mérito da ação cautelar ajuizada pelo Ministério Público com a finalidade de que fosse autorizada a execução provisória, tornando definitiva a decisão tida por teratológica.



    [...]



    Não há dúvida de que o acórdão supra contém fundamentação teratológica, descumprindo recentíssima decisão deste Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    POR TODO O EXPOSTO, o Ministério Público, reiterados os termos da inicial, restando a matéria pacificada nesta Suprema Corte, requer seja julgada procedente a presente reclamação, autorizando-se a execução provisória da pena do acusado. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    (...) 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o RE 1235340, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2024 (Tema 1.068-RG), cuja ementa é a seguinte: 



    Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio.



    2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições.



    II. Questões em discussão



    3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos.



    4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”.



    III. Razões de decidir



    5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121).



    6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal.



    7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas.



    8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri.



    9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso.



    10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso.



    11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º.



    12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública.



    IV. Dispositivo e tese



    13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    No presente caso, pretende-se cassar o acórdão reclamado na parte em que “determinou a soltura do acusado MAURO SÉRGIO LOPES”, condenado pelo Tribunal do Júri pela prática “de homicídio qualificado, homicídio duplamente qualificado e tentativa de destruição de cadáver”. 



    A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu que o acusado MAURO SÉRGIO LOPES deve “permanecer em liberdade, enquanto não transitada em julgado a sentença condenatória”. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] 



    ii. questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível determinar a imediata execução da pena privativa de liberdade a réu condenado pela prática de homicídio qualificado, homicídio duplamente qualificado e tentativa de destruição de cadáver, cometidos mediante concurso de pessoas e em concurso material.



    iii. razões de decidir 



    3. O réu havia conquistado o direito de recorrer em liberdade quando da sentença condenatória, fato que se modificou apenas quando a Magistrada de origem, durante os trâmites para enviar a esta Instância as apelações interpostas pela defesa e pela acusação, acolheu o pedido do MP e deferiu a execução provisória da pena privativa de liberdade.



    4. A redação atual do artigo 492, inciso I, alínea "e)", do CPP, a qual permite a execução provisória da pena, deu-se em razão das alterações promovidas pela Lei n.º 13.964/2019. Como a legislação somente entrou em vigor no ano de 2020, não incidia no caso, por ocasião da sentença condenatória, prolatada no ano de 2019, razão pela qual impossibilitada sua aplicação retroativa.



    [...]



    O órgão fracionário do Tribunal estadual, ao proferir sua decisão, adotou conclusão divergente daquela já firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a matéria. 



    No julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de forma clara, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 



    Dessa forma, impõe-se o deferimento da presente reclamação, com determinação, inclusive, de imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença. Essa orientação, aliás, foi adotada pelo eminente Ministro FLÁVIO DINO (Rcl 76.415/MG, DJe de 20/2/2025), em caso análogo, a saber: 



    [...]



    No presente caso, o reclamante argumenta que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicação do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal com esteio em sua suposta incompatibilidade com o princípio constitucional da presunção de inocência. A seguir, reproduzo o texto completo do referido dispositivo: 



    [...]



    Registro, por relevante, que esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. 



    [...]



    Outrossim, cumpre destacar que no RE 1.235.340/SC, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o caso concreto, determinou a execução provisória da pena em um caso de homicídio ocorrido em 2016. Assim, este Supremo Tribunal, de forma lógica, reconheceu a aplicação imediata da nova previsão legal (Art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal). 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastada a incidência do art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF, com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos. 



    Na mesma linha de consideração: Rcl. 76.082/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/2/2025; Rcl 76.418/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2025; Rcl 76.413/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2025; e Rcl 76.404/MG, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 18/2/2025. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão reclamado, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e DETERMINAR o cumprimento do Tema 1.068 da Repercussão Geral, com a IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA imposta pelo Tribunal do Júri. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente